Tribunal: TJMT
Processo: 0016424-09.2015.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016424-09.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ZELIA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 734.223.201-72 (APELANTE), POLLYANA DE PAULA E SILVA - CPF: 926.120.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.510.023/0001-50 (APELADO), JORGE CORREIA FARIAS - CPF: 323.584.829-00 (APELADO), MARISA TEREZINHA FACHIM - CPF: 543.865.789-00 (APELADO), CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - CPF: 913.306.881-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - CPF: 913.306.881-04 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), JORGE CORREIA FARIAS - CPF: 323.584.829-00 (APELANTE), JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.510.023/0001-50 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARISA TEREZINHA FACHIM - CPF: 543.865.789-00 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), POLLYANA DE PAULA E SILVA - CPF: 926.120.831-20 (ADVOGADO), ZELIA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 734.223.201-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016424-09.2015.8.11.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ZELIA MAGALHAES DA SILVA

APELANTE: ZELIA MAGALHAES DA SILVA

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO REQUERIDO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO – RAZÕES RECURSAIS SEM NENHUMA RELAÇÃO COM O OBJETO DA AÇÃO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU EFETIVAÇÃO DE PROTESTO

–

RECURSO DO DEMANDADO NÃO CONHECIDO – APELO DA AUTOR DESPROVIDO.

Não se conhece do apelo interposto pelo demandado se as razões do recurso não guardam nenhuma relação com o objeto da ação,
as quais se referem, ao contrário, a outro processo, em flagrante e violação ao princípio da dialeticidade.

A simples cobrança indevida ou aviso de protesto não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, se não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, efetivo protesto do seu nome ou outra situação grave capaz de ensejar verdadeiro abalo moral.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO DO BRASIL SA
e por
ZELIA MAGALHAES DA SILVA
, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral

ajuizada pela segunda apelante em face do primeiro, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar inexistente a dívida em relação à autora e determinar o cancelamento de protesto feito com base no débito discutido nos autos.

E ainda, diante da sucumbência mínima da parte autora, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

O requerido
BANCO DO BRASIL S/A
sustenta, em síntese, a inexistência de conduta ilícita capaz de gerar o dever de indenizar, legalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, não comprovação de dano moral, requer a redução da indenização, bem como defende a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência em razão da ausência de litigiosidade.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a autora suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o banco não se insurge quanto aos fundamentos da sentença, que sequer se refere à demanda em questão, citando processo de outro Estado.

No mérito, refuta os argumentos do apelo, requerendo o seu desprovimento (ID 150027672).

Por sua vez, a autora
ZELIA MAGALHAES DA SILVA
sustenta em seu recurso que a situação vivenciada superou o mero aborrecimento, afetando a sua dignidade, uma vez que além de todos os transtornos, precisou socorrer-se a via judicial para resolver a questão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença monocrática para condenar a parte demandada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 149804038).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOALAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
ao apresentar as contrarrazões ao recurso do banco/requerido, a autora suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o banco não se insurge quanto aos fundamentos da sentença, que sequer se refere à demanda em questão, citando processo de outro Estado.

Deveras, verifica-se que além de as razões do recurso do banco serem genéricas, rebate termos de sentença estranha ao processo, de outro Estado, inclusive, com a transcrição de outra sentença. Confira:

Desta feita, verifica-se que de fato os argumentos do recurso não guardam relação com o objeto da ação, se referem, ao contrário, a outro processo, em flagrante e violação ao princípio da dialeticidade, razão pela qual não deve ser conhecido.

Ademais, ainda se assim não fosse, denota-se dos autos que o banco sequer se deu ao trabalho de juntar o título de crédito apontado a protesto, não sendo possível conferir se emitido pela autora ou a sua regular transmissão por endosso.

Ante o exposto, em atenção ao princípio da dialeticidade
acolho a preliminar
suscitada pela autora para
não conhecer do recurso do banco requerido.

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 149804004-Pag. 4/14) que a autora negociou junto à MARISA CALÇADOS (segunda demandada), no final de 2014, para revenda de sapatos, passando seus dados pessoais ao representante da referida empresa naquela ocasião.

Narra que efetuou a compra de “rasteirinhas” no valor de R$ 1.281,00 (mil duzentos e oitenta e um reais), mediante o pagamento de três boletos, sendo o primeiro com vencimento para 12/12/2014, 12/01/2015 e 12/02/2015, conforme comprovantes juntados aos autos.

Em razão de não ter logrado êxito com as vendas, não negociou mais com a
segunda requerida.

Segundo a autora, foi surpreendida com a notificação do Cartório sobre a cobrança de duplicata apresentada pelo banco requerido, no valor de R$ 807,30 (oitocentos e sete reais e trinta centavos), sob pena de protesto.

Sob a alegação de que não assinou nenhum título de crédito, bem como que a duplicata foi emitida por meio fraudulento, ajuizou a presente ação.

O feito julgado parcialmente procedente em razão de o requerido não ter demonstrado a formalização do título de crédito apontado para protesto e a regularidade da cobrança.

Pois bem
.

Cinge-se o recurso da autora ao pedido de condenação da parte demandada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, sob a alegação de que
a situação vivenciada superou o mero aborrecimento, afetando a sua dignidade, pois, além de todos os transtornos suportados, precisou socorrer-se a via judicial para resolver a questão.

Ocorre que a simples cobrança indevida ou aviso de protesto não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, se não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, efetivo protesto do seu nome ou outra situação grave capaz de ensejar verdadeiro abalo moral.

Cuida-se a hipótese de simples falha da prestação de serviços que não ultrapassa o mero aborrecimento diário, incapaz de ensejar maiores abalos ao direito da personalidade da autora, tendo em vista que sequer teve seu efetivamente protestado ou inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Trata-se de entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido
.” (STJ – AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019) G.N.

No mesmo sentido neste Tribunal de Justiça (Ap 13888/2018, rel. Des. Dirceu dos Santos).

Desta feita, há de ser mantida a sentença monocrática quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
da autora.

No mais,
não conheço do apelo do banco requerido

e elevo os honorários advocatícios já fixado para 15% sobre o valor da causa
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022